Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.
1. O acordo firmado sem o ânimo de novar não representa novação (art. 361 do CC) e dispensa homologação.
2. Diante da convenção das partes, o processo deve ser suspenso para cumprimento do acordo, conforme determina o art. 922 do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.